Tribunal: STF
Processo: Rcl 65094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF E NOS REs Nº 958.252-RG/MG E Nº 606.003-RG/RS (TEMAS Nº 725 E Nº 550, RESPECTIVAMENTE). PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Ecologic Shoes – Artigos Esportivos Ltda. – Me e G. E. Sanchez Sotelo Comércio EPP, contra decisão proferida pela 4ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº Ag-AIRR-0021327-62.2015.5.04.0026, mediante a qual teria sido inobservado o decidido na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente). 
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, afastando a manifestação de vontade dos contratantes, reconheceu vínculo de emprego entre o ora beneficiário, Gerson Lorensatto, e a primeira reclamante (Ecologic Shoes – Artigos Esportivos Ltda.), contrariando entendimentos fixados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, usurpando a competência deste STF.
 
    3. Alega que a representação comercial está amparada pela Lei nº 4.886, de 1965. Diz inexistente o vínculo empregatício entre as partes. Assevera a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), assim como do Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado. 
 
    6. Em 29/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 22).
 
    7. O Tribunal do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 27).
 
    8. A parte beneficiária, Gerson Lorensatto, em contestação, alega que as ora reclamantes faltam com a verdade em evidente tentativa de indução do Juízo a erro, uma vez que esse beneficiário jamais fora representante comercial, tampouco terceirizado daquelas empresas. Destaca que não tem registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais e que nunca houve contrato de representação comercial entre as partes, conforme exigência da Lei nº 4.886, de 1965, isto porque foi vendedor das ora reclamantes e teve o vínculo empregatício reconhecido nestas condições. Requer seja negado seguimento à reclamação (e-doc. 29).

    9. Em 25/04/2024, neguei seguimento à presente reclamação, entendendo inadequada a medida, por entender que a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam o vínculo empregatício. Na ocasião, assentei que “não há um contrato de natureza civil formalizado que constitua questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego e que autorize concluir pela incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual” (e-doc. 38).

    10. A parte reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 42). Em apertada síntese, aduz que as notas fiscais acostadas demonstram que o beneficiário era empresário. Ressalta a inexistência de vínculo de emprego em virtude da licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. Defende que a decisão recorrida adotou posição diversa de uma série de precedentes do STF, os quais reconhecem que a representação comercial perfaz vínculo de natureza civil.  

É o relatório. 
 
Decido.
 
    11.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar-se a decisão antecedente. Vejamos.

    15. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e dos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente). 
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. No que diz respeito ao Tema RG nº 550, esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 606.003-RG/RS fixou a seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.
 
    19. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
    20. No presente caso, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre os reclamantes e o ora beneficiário, nos seguintes termos (e-doc. 18; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) 1. AUSÊNCIA DAS RECLAMADAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -CONFISSÃO FICTA - DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE REPRESENTANTE COMERCIAL.
As reclamadas insurgem-se contra a decisão de origem que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o autor e primeira ré no período compreendido entre 02/11/2009 até 25/02/2015 (...). Advogam que os elementos de prova carreados aos autos – mesmo diante da existência de contrato de representação tácito e inexistência de inscrição no CORE – não evidenciam que a representação comercial tenha sido fraudulenta. (...).
Ao exame.
O Juízo "a quo" reconheceu a existência de relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada (ECOLOGIC SHOES - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME), com a responsabilidade solidária da segunda reclamada (G.E.SANCHEZ SOTELO- COMERCIO - EPP), no período de 02/11/2009 até25/02/2015, pelos seguintes fundamentos (ID. 468b40c):
(...)
Não foi juntado aos autos contrato de representação comercial, nem comprovante de inscrição do reclamante no CORE. Também não foi produzida prova da alegada contratação autônoma. Pelo contrário, as reclamadas são confessas.
(...)
Para o reconhecimento da existência de vínculo jurídico de emprego é necessário que restem preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário.
Ressalte-se que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato realidade, e a dificuldade que se antepõe ao julgador quando se trata de definir a verdadeira natureza jurídica de uma relação que possui características comuns (vendedor-empregado ou vendedor-autônomo) é conhecida, pois o que parece diferenciar efetivamente a atividade autônoma do trabalho em regime de emprego é o grau de autonomia com que o prestador desenvolve a sua atividade.
(...)
No caso dos autos, embora negada a relação de emprego, foi admitida a prestação de serviço como representante comercial autônomo (v. defesas de ID. b654257 - Pág. 7 e ID. f9647e2 - Pág. 6).
Pela distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A "contrário sensu", admitida a prestação laboral, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus "probandi", que passa a ser do empregador, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC de 2015.
Sopesado o conjunto probatório constante nos autos, compartilha-se da conclusão da MM. Julgadora de origem no sentido de que houve relação de emprego entre o autor e a primeira ré no período de 02/11/2009 até 25/02/2015, não se desincumbindo as reclamadas do seu encargo probatório.
Registre-se, inicialmente, que foi aplicada a pena de confissão ficta às reclamadas em face do não comparecimento à audiência de prosseguimento (ID. 36da171), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, salvo prova em sentido contrário.
Não veio aos autos o contrato de representação comercial celebrado entre as partes, tampouco o comprovante de inscrição do autor no CORE. No aspecto, a alegação recursal de que a reclamada, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, verificou que o autor possuiu empresa desde04/11/2004 (Lorensatto Comercio E Representações Ltda), sendo que a mesma se encontra "inapta" desde 30/10/2018, concluindo que o recorrido possuía ao tempo do período discutido nos presentes autos empresa de representação comercial (ID. bfc90c9 - Págs. 8-9), se mostra inovatória, pois não ventilada em contestação (IDs. b654257 e f9647e2).
(...)
A prova oral e documental produzida nos autos e as informações prestadas pelas partes no curso da instrução processual, além da pena de confissão ficta aplicada às reclamadas, mostram-se suficientes para corroborar a tese de vínculo empregatício veiculada na petição inicial.
Na linha da sentença, as reclamadas não comprovaram a regularidade da contratação do autor na condição de representante comercial, e a prova oral acima transcrita evidencia a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, merecendo destaque a afirmação da testemunha Paula de que solicitava ao reclamante que fizesse cobranças de clientes que estavam inadimplentes. O fato de o reclamante vender produtos de outras empresas - ainda que concorrentes das reclamadas -, bem como possuir onde ficavam expostos os produtos (tênis) comercializados, por si só, não tem o condão showroon de configurar a prestação de serviços na modalidade de representação comercial, não impressionando o fato de também constar o nome da marca concorrente (VAN ROCKET - ID. a15e8cd) nos e-mails enviados pelo reclamante à primeira reclamada.
Constituía encargo das reclamadas demonstrar que o reclamante atuava segundo as características próprias da mercancia, ao fazer circular os produtos, que lhe fossem repassados, auferindo comissões, sem nenhuma subordinação à empresa, ou empresas, representadas, já que tal contratação prescinde de exclusividade. Destas circunstâncias, provas robustas não vieram aos autos, como já mencionado neste acórdão.
Trata-se, por fim, de trabalho remunerado, sinalando-se que o pagamento através de comissões, embora constitua forma usual de pagamento do representante comercial, também constitui salário de vendedores empregados, pelo que não serve para obstar a caracterização da relação de emprego.
(...)
Portanto, os elementos de prova constantes nos autos, na esteira da decisão de origem, permitem a segura conclusão de que era de emprego a relação havida entre as partes.
Por tudo quanto exposto, mantém-se a decisão de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nega-se provimento. (...).”
 
    21. No caso em tela, o TRT4 frisou que a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam o vínculo empregatício. O ato reclamado destacou inexistir um contrato de natureza civil formalizado, bem como que “constituía encargo das reclamadas demonstrar que o reclamante atuava segundo as características próprias da mercancia”. 

    22. A despeito da alegada revelia das reclamantes e do posicionamento do Tribunal reclamado sobre a presença dos elementos que evidenciam vínculo de emprego, revejo o posicionamento exarado na decisão anterior, notadamente sob a ótica da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para dirimir a questão subjacente. 

    23. Para tanto, assento que a competência absoluta perfaz matéria de ordem pública, sendo que o § 3º do art. 485 do CPC preconiza que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.   

    24. Observo que a parte reclamante carreou em seu recurso informações que evidenciavam a empresa de representação comercial, constituída pelo beneficiário em 04/11/2004, inapta a partir de 30/10/2018, portanto, abarcando todo o período do alegado vínculo de emprego, de 02/11/2009 a 25/02/2015. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assim definiu a questão (e-doc. 18, p. 7; grifos nossos):

“(...) Não veio aos autos o contrato de representação comercial celebrado entre as partes, tampouco o comprovante de inscrição do autor no CORE. No aspecto, a alegação recursal de que a reclamada, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, verificou que o autor possuiu empresa desde 04/11/2004 (Lorensatto Comercio E Representações Ltda.), sendo que a mesma se encontra "inapta" desde 30/10/2018, concluindo que o recorrido possuía ao tempo do período discutido nos presentes autos empresa de representação comercial (ID. bfc90c9 - Págs. 8-9), se mostra inovatória, pois não ventilada em contestação (IDs. b654257 e f9647e2). (...).”


    25. Como já adiantei, a meu juízo, a questão perfaz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, posto que a Justiça do Trabalho não detém competência para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, consoante assentado no Tema nº 550 da repercussão geral, sendo da Justiça comum a competência para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil.     

    26. Ao contrário do que definido no ato reclamado, não vislumbro ser da empresa o ônus de “demonstrar que o reclamante atuava segundo as características próprias da mercancia”, especialmente porque ele próprio constituiu empresa para tal mister. Ad argumentandum tantum, mesmo que se repute correto o raciocínio desenvolvido pelo Juízo reclamado, caberia à Justiça comum examinar se o beneficiário atuava na forma da Lei nº 4.886, de 1965, cujo art. 1º preconiza (grifos nossos):

“Art. 1º. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”   

    27. Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não se sustenta a defesa do beneficiário (e-doc. 29), porquanto o registro nos Conselhos Regionais é uma obrigação “dos que exerçam a representação comercial autônoma”, consoante previsto no art. 2º da Lei nº 4.886, de 1965. Tendo o beneficiário constituído uma empresa para tal finalidade, a qual ficou ativa por mais de uma década, a priori, caberia a ele formalizar o registro. 

    28. Para além disso, consigno que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    29. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

    30. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    31. Ressalto que a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    32. Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).”

    33. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

    34. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 25/04/2024 (e-doc. 38) e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator